Tribunal: STF
Processo: AI 198256
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE CONCEDEU REAJUSTE DE PENSÃO A VIÚVA DE
SERVIDOR ESTADUAL COM BASE NA LEI Nº 1.127/87. ALEGAÇÃO DE AFRONTA
AO ART. 195, § 5º, DA CF.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via do
exame da legislação infraconstitucional reguladora da matéria,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não
têm guarida alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição
Federal.
Agravo regimental improvido.